Tribunal: TJBA
Processo: 8020810-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020810-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros (2) Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NA TESE FIRMADA. CASO PARADIGMA ENVOLVENDO FATO PRETÉRITO (2016). INCIDÊNCIA IMEDIATA DESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NATUREZA CONSTITUCIONAL, E NÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No caso, o embargante alega contradição e omissão no acórdão que aplicou a imediata execução da pena a crime cometido em 2003, anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, sustentando que a norma seria mais gravosa e, portanto, não poderia retroagir. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), firmou entendimento de natureza constitucional quanto à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, reconhecendo a legitimidade da execução imediata da condenação, com aplicação independente da data do fato ou da legislação infraconstitucional vigente. Note-se que o próprio caso paradigma envolvia fatos ocorridos em 2016, anteriores à Lei nº 13.964/2019, o que evidencia a aplicação expressa da tese a situações pretéritas. Trata-se de orientação fundada diretamente na Constituição Federal, cuja incidência se dá de forma imediata, não se confundindo com norma penal material sujeita ao princípio da irretroatividade. Inexistem, portanto, contradição ou omissão na decisão embargada, que aplicou corretamente interpretação constitucional vinculante, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus Criminal nº 8020810-68.2025.8.05.0000, em que é embargante JOAQUIM OTÁVIO DA SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR